Tribunal: TJDFT
Processo: 0009001-96.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES PAGOS A MAIOR. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO. FORMULAÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração e manteve a determinação de devolução de valores pagos indevidamente à substituída, em razão da expedição e pagamento de dois requisitórios distintos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.A questão em discussão consiste em definir se o agravante, na qualidade de substituto processual, pode ser responsabilizado pela devolução de valores recebidos indevidamente em execução de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravante, embora não titular do direito material, atua em nome próprio na fase de execução, assumindo os riscos e responsabilidades decorrentes da substituição processual.
4. "É possível o executado pleitear a devolução de valores pagos em excesso, no curso da execução ou do cumprimento da sentença, nos mesmos autos, não lhe sendo exigido o ajuizamento de nova ação com esse propósito" (AgInt no AREsp n. 2.214.443/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 26/6/2023).
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.